Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700366-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSE DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: FLAVIA LOPES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga nos autos do PJE n.: 0701062-12.2021.8.07.0007. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual foi procedido ao bloqueio de valores via sistema SISBAJUD. A parte executada, em sua primeira manifestação nos autos, já que foi condenado à revelia, impugnou a penhora de valores, limitando-se a alegar que o valor retido tratar-se-ia de verba proveniente de aposentadoria (ID 114953542), e esta seria sua única fonte de renda. A parte exequente apresentou sua manifestação ao ID 118352403. É o breve relatório. Decido. Analisando as alegações do executado, em sua impugnação de ID 114953542, verifico que não vieram acompanhadas de documentação comprobatória necessária para demonstrar que o bloqueio SISBAJUD recaiu sobre sua única fonte de renda, como alegado pelo impugnante, notadamente porque é possível notar que o executado é sócio da empresa executada J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA que, por sua própria natureza, desempenha atividade empresarial visando auferir lucros. Daí, pode-se concluir que o executado tem outra fonte de renda além de sua aposentadoria. Conforme se observa desde o ajuizamento da demanda, os executados vem agindo com descaso para com sua credora, de modo a obstacularizar o ressarcimento dos prejuízos causados não apenas à ora exequente, mas a diversos outros consumidores que também amargaram prejuízos em negociações realizadas com empresas que o executado é sócio (ID 85505113). Em simples pesquisa ao nome do executado no site do PJe, nota-se que tanto ele quanto os outros executados respondem a inúmeros processos em trâmite no TJDFT, o que leva a crer que inúmeras pessoas podem ter amargado prejuízo financeiro em negociações realizadas com as empresas que o executado ora impugnante é sócio. O dinheiro investido pela exequente, obviamente, teve um destino, destino este desconhecido nos autos e que o executado preferiu sequer se manifestar. O art. 833 do NCPC, como qualquer outro dispositivo legal, deve ser interpretado em consonância com os demais artigos do Código, assim como com os princípios da execução, a qual subsiste em proveito do credor, sendo premissa básica aquela, segundo a qual, a satisfação do crédito ocorre por meio da expropriação de bens do devedor (NCPC, art. 824). Importante ressaltar que os princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88) devem ser observados a fim de garantir que o devedor não seja desprovido de seu sustento, sem contudo inviabilizar o pagamento da dívida. Entretanto, tal não é o que se observa na presente situação em que o executado limita-se em sua impugnação de ID 114953542 a informar que o valor penhorado trata-se de verba de aposentadoria, alegando que se trata de sua única fonte de renda, sem contudo trazer aos autos elementos mínimos que corroborem suas alegações, notadamente ante todo o arcabouço fático que demonstra que a empresa do executado realizou inúmeras transações com vários clientes dos quais recebeu dinheiro, como ocorreu com a autora, dinheiro este que, aparentemente, simplesmente desapareceu, não esclarecendo o executado o seu destino. A fim de comprovar que sua aposentadoria seria sua única fonte de renda, esperava-se que o executado ao menos tentasse esclarecer qual foi o destino do dinheiro pago pela autora, em que, ou com o que, sua empresa utilizou tal quantia, porém como dito, isso não aconteceu. Pelo contrário, a dificuldade em localizar bens da empresa que o executado é sócio demonstra que ambos, a instituição e seus sócios, furtam-se ao dever de cooperação e de satisfação dos valores devidos aos clientes. O extrato da conta bancária do executado, onde o bloqueio judicial foi promovido, apresenta um detalhe que chama bastante atenção. O documento de ID 117134267 demonstra a movimentação da conta bancária no período de 02/12/2021 a 17/02/2022 - ou seja, num intervalo de 2 meses e meio - e, pelo que se depreende de seu teor, nota-se que a referida conta não é utilizada para despesas ordinárias, pois não registra pagamento de qualquer tipo de serviço como água, energia elétrica, telefone, pagamento de boletos e nem mesmo qualquer saque, fato este que vai de encontro à alegação do executado de que o valor penhorado seria indispensável para seu sustento. Assim, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, forçoso reconhecer que não deve ser desfeito o bloqueio SisbaJud de ID 114953542, tendo em vista que não há demonstração de que, efetivamente, se trata da única fonte de renda do devedor e que a privação de tal valor iria comprometer o seu sustento. Assim, INDEFIRO a impugnação apresentada pelo executado JESSE DE SOUSA OLIVEIRA e declaro válida a penhora de valores, via sistema SISBAJUD de ID 114953542. Preclusa a presente decisão no prazo de dez dias, proceda-se à transferência do valor retido para conta judicial e intime-se a exequente para que indique seus dados bancários, no prazo de dois dias. Vindo os dados bancários, tornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se.” Na via do presente recurso, a agravante sustenta que “os bloqueios determinados pelo juízo recorrido correspondem a 100% dos proventos da aposentadoria do recorrente, fato que levou o agravante a requerer a liberação do crédito por se tratar de verba impenhorável.” Destaca que é sócio apenas formal da empresa devedora e que dela nunca recebeu qualquer valor, muito menos apropriou-se do dinheiro de clientes. Afirma que a empresa foi severamente impactada pela pandemia, não tendo havido qualquer fraude no caso. Aduz que “A falta de movimentação da conta do recorrente é bem simples de explicar: sucessivos bloqueios judiciais a ponto de o recorrente sequer conseguir movimentar sua conta. Se o pouco que ele recebe está bloqueado, o que sobra para movimentar? O recorrente está sendo precariamente mantido com o auxílio de familiares.” Pede a concessão da antecipação de tutela recursal a fim de que seja liberada em seu favor a quantia bloqueada em sua conta, pois possui natureza alimentar. É o relato do necessário. DECIDO Concedo a gratuidade de justiça ao agravante. Anote-se. Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7), Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada. A exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, sobretudo quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO EM PARTE a antecipação de tutela recursal para determinar a liberação em favor do agravante de 70% da quantia bloqueada. Os demais 30% devem ser liberados em favor da credora, ora agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora